Tribunal: TJDFT
Processo: 0728378-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728378-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA AGRAVADO: NILVA MARIA DA MATA AMORIM D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA contra decisão proferida pelo i. juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o: o: 0714025-08.2024.8.07.0020 ajuizado pelo agravante em desfavor de NILVA MARIA DA MATA AMORIM, acolheu a impugnação da devedora para proceder ao cancelamento da penhora salarial. O preparo foi recolhido (ID 73931237). É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 16 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora